Tribunal: TJPA
Processo: 0000488-82.2012.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000488-82.2012.8.14.0061
APELANTE: EMILIA BORGES DA SILVA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000488-82.2012.8.14.0061

APELANTE:

EMÍLIA BORGES DA SILVA

ADVOGADO:

LUIZ FERNANDO BARBOZA MEDEIROS – OAB/PA 10.585 E OUTROS

APELADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO:
ANTÔNIO FELIX TEIXEIRA NEGRÃO – OAB/PA 06.417 E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
TUCURUÍ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO LIMINAR – HABILITAÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PROCURAÇÃO OUTORGADA COM PODERES GERAIS – POSSIBILIDADE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – ATO QUE SUPRE A CITAÇÃO – ART. 239, §1º DO CPC/2015 – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – EMBARGOS À EXECUÇÃO INTERPOSTO A DESTEMPO –
INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Cinge
-se a controvérsia recursal a aferição de se o comparecimento espontâneo da embargante/apelante no âmbito da ação de execução teria ou não o condão de suprir o ato citatório; bem assim examinar a tempestividade dos respectivos embargos à execução.

2 – Sentença primeva que r
ejeitou liminarmente os
embargos à execução
face a intempestiva da sua interposição, considerando como encetativo ao computo do prazo, a data do comparecimento espontâneo da embargante/apelante na ação de execução.

3 – Hipótese em que os causídicos
Raimundo Luís Mousinbo Moda (OAB/PA 6.346) e Erick Feitosa Costa Diniz (OAB/PA 14.244-B,
se habilitaram nos autos da ação de execução (Processo n.
0002559-44.2007.814.0061
), como patrono dos executados, dentre os quais a ora apelante, com mandato que lhes outorgavam amplos poderes, inclusive dos quais
praticar quaisquer atos e recorrer a quaisquer instâncias e tribunais (ID. 282243 – p. 26).

4 – Superior Tribunal de Justiça que tem entendido o comparecimento espontâneo como ato que supre a citação da parte, nos termos do art. 239, §1º do CPC/2015 (art. 214, §1º do CPC/1973), também nos casos em que a procuração outorgada possui poderes gerais, como ocorre no caso dos autos.

5 – C
onsiderando que a habilitação embargante/apelante nos autos da ação de execução (Processo n.
0002559-44.2007.814.0061
) ocorreu em 07/04/2011 (
282243 – p. 23), bem como que o presente embargos à execução fora interposto apenas em 23/02/2012, resta indene de dúvida a sua intempestividade e, por conseguinte, a correção da sentença primeva que o rejeitou liminarmente, razão pela qual, não há que se falar em sua reforma ou desconstituição.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, mantendo incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 25 de agosto de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000488-82.2012.8.14.0061

APELANTE:

EMÍLIA BORGES DA SILVA

ADVOGADO:

LUIZ FERNANDO BARBOZA MEDEIROS – OAB/PA 10.585 E OUTROS

APELADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO:
ANTÔNIO FELIX TEIXEIRA NEGRÃO – OAB/PA 06.417 E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
TUCURUÍ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
EMÍLIA BORGES DA SILVA
,

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA que, nos autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, ajuizada por si contra
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
,
rejeitou liminarmente os embargos.

Em sua exordial (ID.
282241
), narrou a embargante/apelante que a instituição financeira embargada teria ajuizado ação de execução assentada em titulo desprovidos de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como que haveria excesso de execução em razão da suposta
ilegalidade na capitalização mensal dos juros, falta de previsão contratual quanto a atualização monetária e ilegalidade na cobrança de comissão de permanência.

Pleiteou, assim,
pela procedência dos embargos para que fosse reconhecida a inexigibilidade do título executivo ou alternativamente declarado o excesso de execução.

Juntou a embargante, documentos com escopo de subsidiar suas alegações.

Em impugnação aos embargos (ID.
282245
), aduziu o banco embargado preliminarmente a intempestividade dos embargos e, no mérito, que título judicial preencheria todos os requisitos legais para sua exigibilidade, pugnando, assim, pela improcedência da exordial.

O feito seguiu seu tramite até a prolação da sentença (ID.
282246
), que acolhendo a preliminar arguida pela instituição financeira embargada, julgou intempestivo os embargos à execução, rejeitando-os liminarmente com fulcro no
art. 739, inciso I do CPC/1973,
condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a embargante
EMÍLIA BORGES DA SILVA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
282247).

Alega que a juntada e procuração sem poderes para citação não teria o condão de suprir a nulidade de citação ocorrida na ação de execução, razão pela qual não haveria que se falar em intempestividade dos embargos.

Aduz que a nulidade do ato citatório decorreria não só ausência das advertências constantes da segunda parte do art. 285 do CPC, mas, principalmente, pela ausência do prazo para o executado apresentar sua defesa, nos termos do art. 225, inciso VI, do referido diploma processual.

Pleiteia assim pelo provimento do recurso de apelação para seja desconstituída a sentença de piso, retornando os autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

Em contrarrazões (ID. 282248), argui o apelado inexistir a alegada nulidade do ato citatório, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença “
ad quo
”.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do CPC/1973, visto que a vergastada
decisão foi proferida e publicada anteriormente a vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição de se o comparecimento espontâneo da embargante/apelante no âmbito da ação de execução teria ou não o condão de suprir o ato citatório; bem assim examinar a tempestividade dos respectivos embargos à execução.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que a juntada de procuração sem poderes para citação não teria o condão de suprir a nulidade de citação ocorrida na ação de execução, razão pela qual não haveria que se falar em intempestividade dos embargos; bem como que a nulidade do ato citatório decorreria não só ausência das advertências constantes da segunda parte do art. 285 do CPC, mas, principalmente, pela ausência do prazo para o executado apresentar sua defesa, nos termos do art. 225, inciso VI, do referido diploma processual.

Como é sabido,
a citação válida é um pressuposto processual objetivo positivo, que ao lado da petição inicial, sua regularidade formal e distribuição ou despacho, são verificados dentro da relação processual.

Na hipótese de ausência de citação, o prosseguimento do processo poderá ensejar a sua nulidade, não pela ausência do ato, mas por violação do devido processo legal.

In casu
, c
onforme se extrai da sentença testilhada, o magistrado primevo rejeitou liminarmente os

embargos à execução
, por entender intempestiva a sua interposição, considerando como encetativo ao computo do prazo, a data do comparecimento espontâneo da embargante/apelante na ação de execução.

Nessa senda, é cediço que a legislação processual civil estabelece expressamente que o comparecimento espontâneo do executado tem o condão de suprir a falta ou a nulidade da citação, vide §1º do art. 239 do CPC/2015:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Acerca do aludido dispositivo esclarece o processualista Elpídio Donizetti, que:

“O comparecimento espontâneo do réu ou do executado suprirá a necessidade de realização da citação ou sua eventual nulidade, uma vez que a finalidade de tal ato processual terá sido atingida. Esse comparecimento poderá ocorrer de diversas maneiras, sendo verificado, por exemplo, na presença do réu ou executado em audiência de conciliação ou na juntada de instrumento de mandato nos autos.

No caso de comparecimento espontâneo, o prazo para apresentar contestação ou embargos à execução fluirá da data do comparecimento, isto é, do ato que indique esse comparecimento”.

(
In Novo Código de Processo Civil Comentado
, 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, p. 342).

No caso
sub examine
, depreende-se que os causídicos
Raimundo Luís Mousinbo Moda (OAB/PA 6.346) e Erick Feitosa Costa Diniz (OAB/PA 14.244-B,
se habilitaram nos autos da ação de execução (Processo n.
0002559-44.2007.814.0061
) como patrono dos executados, dentre os quais a ora apelante, com mandato que lhes outorgavam amplos poderes, inclusive dos quais
praticar quaisquer atos e recorrer a quaisquer instâncias e tribunais (ID. 282243 – p. 26).

Nessa hipótese, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido o comparecimento espontâneo como ato que supre a citação da parte, nos termos do art. 239, §1º do CPC/2015 (art. 214, §1º do CPC/1973), também nos casos em que a procuração outorgada possui poderes gerais, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido, vejamos precedente da Corte Cidadã,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. É necessário consignar que o recurso especial subjacente ao presente agravo interno atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."

2.
Conforme entendimento consolidado por esta Colenda Corte, o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de citação, ainda que representado por advogado destituídos de poderes especiais para recebê-la.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1155939/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCURAÇÃO. PODERES GERAIS E DADOS ESPECÍFICOS SOBRE O PROCESSO DE ATUAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO CARACTERIZADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O
comparecimento espontâneo, como ato que supre a citação da parte (art. 214, § 1º, do CPC/1973), também ocorre nos casos em que a procuração outorgada confere poderes gerais e contém dados específicos sobre o processo em que se dará a atuação. Precedentes
.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp 1390104/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019). (Grifei).

No mesmo sentido, também já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. ARGUIÇÃO POR SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO C. STJ.

PROCURAÇÃO. PODERES ESPECIAIS E DADOS ESPECÍFICOS SOBRE O PROCESSO DE ATUAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO.
ADEMAIS, TENDO OS EXECUTADOS ASSUMIDO OBRIGAÇÕES SOLIDÁRIAS E AUTÔNOMAS, A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE ALGUNS DELES NÃO GERA A NULIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO, MORMENTE SE O PRÓPRIO EXEQUENTE SE CONFORMOU COM A NÃO EFETIVAÇÃO COMPLETA DO ATO PROCESSUAL, CORRENDO A AÇÃO CONTRA OS CITADOS. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE REJEITADA. PETIÇÃO INDEFERIDA
.

(TJ/PA – AP 2020.00808106-61, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10-03-2020, publicado em 10-03-2020). (Grifei).

Dessa forma, considerando que a habilitação da embargante/apelante nos autos da ação de execução (Processo n.
0002559-44.2007.814.0061
) ocorreu em 07/04/2011 (
282243 – p. 23), bem como que o presente embargos à execução fora interposto apenas 23/02/2012, resta indene de dúvida a intempestividade destes e, por conseguinte a correção da sentença primeva que o rejeitou liminarmente, razão pela qual, não há que se falar em sua reforma ou desconstituição.

Outrossim, tendo o comparecimento espontâneo da executada suprido a falta ou o eventual vicio na citação, despicienda revela-se a discussão acerca da indispensabilidade ou não da expressa menção do prazo para a apresentação dos embargos do devedor no mandado citatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de agosto de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 28/08/2020